Tribunal: TJES
Processo: 0002632-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002632-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.

2.
A defesa sustenta nulidade da prova por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, atipicidade da conduta em razão de arma desmuniciada e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência foi ilícito; (ii) saber se a apreensão de arma desmuniciada afasta a tipicidade da conduta; e (iii) saber se a pena e o regime inicial comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso no domicílio ocorreu para cumprimento de mandado de prisão, sendo constatada situação de flagrante delito, pois o crime de posse ilegal de arma de fogo é permanente, autorizando a entrada sem mandado judicial, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280) e jurisprudência do STJ.

5. A alegação de atipicidade pela apreensão de arma desmuniciada não procede, uma vez que o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo potencial lesivo.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, com valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, observada a proporcionalidade na fração de aumento.

7. Na segunda fase, a compensação proporcional entre confissão espontânea e multirreincidência está em consonância com o Tema 585 do STJ.

8. O regime inicial fechado é adequado diante da multirreincidência e da pena fixada entre 4 e 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2632
-
16
.
20
2
4
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
MARCOS VINÍCIOS DA SILVA DE JESUS

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão
crimina
l interposta por
MARCOS VINÍCIOS DA SILVA DE JESUS

e
m face da sentença prolatada pelo

JUÍZO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
(ID
16
723366
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenand
o
o
acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
6,
§1º, IV,
da Lei nº
10.826/03,
à
pena de

0
4
(
quatro
) anos
e
2
2
(vinte e
dois
) dias
de reclusão
, em regime inicial fechado
(reincidente)
,
além do

pagamento de

14
(
quatorze
) dias-multa.

Em suas razões
(ID 1
6
723375
)
,
o nobre causídico

requer a absolvição do apelante,
pois a arma
desmuniciada
foi apreendida em contexto de invasão
domiciliar

por
policiais, sem mandado judicial,

ao passo que
as
munições
foram
localizadas no quarto do pai do
réu,
revelando a suposta atipicidade da conduta.

Em caráter subsidiário,
busca a
fixação de pena mínima e
regime inicial mais benéfico
(
aberto
ou semiaberto
).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
16
723379
).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando pela manutenção da sentença
(ID
17
702966
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que n
o dia 08/
11/
2024, em horário não especificado, Policiais Civis se deslocaram até uma residência localizada na Rua Miami,
no bairro
Serra Dourada I,
no Município de Serra,
onde
Marcos Vinícios da Silva de Jesus, evadido do Sistema Prisional deste Estado
, estaria homiziado,
a fim
de darem cumprimento ao
Mandado de Prisão expedido em seu desfavor nos auto
s
nº 0002396-39.2024.8.08.0024
.

Consta
que
ao chegarem
no
endereço mencionado, os
agentes da lei
abordaram
o acusado
, que se encontrava em posse de uma pistola da marca Taurus, calibre .380 ACP,
com numeração suprimida
, 02 (dois) carregadores da
mesma
marca, com capacidade para 16 (dezesseis) munições cada, além de 33 (trinta e três) munições de 9
mm
do tipo ogival.

Pois bem.

De início,
não prospera o pedido de absolvição decorrente da
ilegalidade da prisão.

Na espécie
,
os
policiais civis

deram
cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, após receberem informações de populares sobre
a sua localização.

O
ingresso dos
agentes
na
residência ocorreu
em
situação de flagrante, legitimada pela condição de evadido do sistema
prisional
e pela constatação da arma de fogo
com numeração raspada e das munições.

Portanto, o flagrante é inequívoco e não decorre
de suposiç
ões
ou denúncia anônima desprovida de verificação, mas de diligência fundada em elementos concretos, devidamente justificados
a posteriori
.

Não fosse o bastante, o delito
de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
possui
natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, enquanto durar a situação ilícita de posse.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal,

no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário nº
603.616/RO, assent
ou o entendimento, com repercussão geral da matéria
(Tema 280),
no sentido de
que a entrada em domicílio é lícita quando fundada em justa causa e vinculada a crime permanente, desde que posteriormente demonstrada a razoabilidade da medida, o que se verifica claramente nos autos.

No mesmo sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo
a
qual
, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial, não havendo necessidade de prévia autorização nem do morador nem da autoridade judiciária.

Infere-se, portanto, que a
atuação policial deu-se dentro dos limites da legalidade,
não havendo que se falar em
absolvição
do réu.

Q
uanto
à tese
defensiva de atipicidade d
a conduta
em razão da
apreensão de arma desmuniciada,
o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no RHC 81.057/SP,
ante
rior à Lei 10.826/03 (
Estatuto do Desarmamento
)
, foi revisto, de maneira que o crime de po
rte

ilegal
d
e arma

passou a ser classificado como
de perigo abstrato,
sendo prescindível a demonstração de efetivo potencial lesivo.

Prossigo na análise do
pedido subsidiário
de

fixação de pena mínima e
incidência de

regime inicial mais benéfico
(
aberto
ou semiaberto
).

N
a
primeira etapa
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o
magistrado

fixou a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ao
negativ
ar

0
2
(
dois)
vetores
de forma fundamentada
.

A
culpabilidade
foi desvalorada em
razão da elevada quantidade de munições, sendo 33
(trinta e três)
de calibre 9mm, de uso restrito.
Já os
antecedentes

são
maculados em razão da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa (ação penal nº 0020311-15.2013.8.08.0048, com trânsito em julgado em 27/04/2015).

C
onsi
derando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime
em julgamento
,
de 0
3
(
três
) anos
,
a
média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4

(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
,
o
mesmo critério utilizado pelo magistrado.
Portanto, a

reprimenda

inicial
não
comporta re
toque
.

N
a
segunda fase
do cálculo dosimétrico
, p
resente a atenuante da confissão espontânea. Contudo,
tratando-se de réu
multirreincidente
, a pena foi agravada em
1/12
(um doze avos) e fixada em
04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, por haver uma condenação por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(ação penal
nº 0005894-23.2014.8.08.0048,
com
tr
â
nsito em julgado em 19/09/2016
) e outra por h
omic
ídio
qualificado
(ação penal
nº 0009325-65.2014.8.08.0048, com trânsito em jugado em 14/12/2018
)
.

N
a espécie,
portanto, o juízo

a
giu em conformidade com o entendimento firmado pelo Su
perior
Tribunal d
e Justiça no sentido de que a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência não é automática quando se trata de réu multirreincidente,
como se dá no caso concreto.

Quanto ao ponto, o Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tes
e:

“É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

(
Tema nº 585
)

Em seguida, n
a
terceira fase
, a pena intermediária foi mantida, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Por fim, e
m relação ao
regime
inicial de cumprimento de pena,
c
om menos sorte a defesa,

já que, em se tratando de
réu reincidente,
não há ilegalidade na fixação do regime fechado,
quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.
Precedentes do STJ.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.